Tribunal: STF
Processo: RE 437338
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração: contradição, omissão ou
   obscuridade inexistentes no acórdão embargado: pretensão de
   corrigir suposto erro material do acórdão do Tribunal a quo,
   matéria que foge do âmbito de cognição do Supremo Tribunal, que
   não se abre para sanar eventual contradição da decisão
   recorrida.
II. Embargos de declaração manifestamente
   protelatórios: condenação ao pagamento de multa.